Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-10.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO SUCESSIVO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO (“IRREGULAR”). MANSÕES ENTRE LAGOS. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 882 DO STJ. CONTRIBUIÇÕES. LEI No 13.465/2017.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem sentença citra petita quando o juiz considera o pedido sucessivo prejudicado após o julgamento improcedente do pedido principal.
2. Os comprovantes de pagamento das contribuições condominiais instituídas são documentos comuns ao condômino e ao condomínio, motivo pelo qual qualquer um pode requerer sua exibição para sanar dúvidas ou erros.
3. As associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, realizam todas as atividades inerentes ao condomínio regular, não sendo razoável que todos os que delas se beneficiam, ainda que de forma indireta, esquivem-se de contribuir por decisão unilateral e arbitrária.
4. A Lei no 13.465/2017, fruto da conversão da Medida Provisória no 759, de 22/12/2016, que alterou, dentre outras, a Lei no 6.766/1979, introduziu relevantes modificações nas relações entre titulares de direito ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados e a respectiva administração. As atividades desenvolvidas pelas referidas associações, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando valorizar os imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis em condomínio edilício.
5. A administração de imóveis, nos termos acima, sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos e autoriza a instituição/cobrança de cotas para suportar a consecução dos seus objetivos.
6. Diante do contexto jurídico e social da situação fundiária do Distrito Federal, mesmo antes da mencionada Lei, a jurisprudência deste Tribunal já indicava o caminho afinal adotado pelo legislador, não havendo retroatividade da nova lei.
7. Ante a ausência de similitude fática entre os casos, afasta-se a aplicação do tema 882 do STJ (“As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”).
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.